Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESCABIMENTO.
I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa.
II. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.